Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, de acordo com o retratado nos autos, subsiste comprovante de recolhimento realizado pelo autor em valor equivalente ao preparo, o qual, ademais, acompanhara o apelo que formulara, conquanto não tenha acudido a determinação que lhe fora endereçada de exibir da guia correlata de forma a haver conciliação do recolhido com o presente processo e com o recurso que interpusera, de molde a ser prestigiado o direito ao recurso e a instrumentalidade das formas, certifique a secretaria, após oitiva da contadoria judicial, se o recolhimento promovido, conforme a guia exibida, está efetivamente vinculado ao presente processo. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos, quando direi sobre o recurso interno interposto pelo autor em face da decisão que afirmara a deserção do apelo que manejara. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator